Tribunal: TJES
Processo: 5027542-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027542-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COLEGIO ALTERNATIVO LTDA
RECORRIDO: MARIANNA XAVIER MACHADO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. SUPERLOTAÇÃO DE SALA DE AULA. DESCUMPRIMENTO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. FALHA OPERACIONAL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. INUTILIDADE DE UNIFORMES E APOSTILAS APÓS TRANSFERÊNCIA ESCOLAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por COLEGIO ALTERNATIVO LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.536,34 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano material relativo às mensalidades escolares.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não ser caso das hipóteses previstas no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.(...)”

Na origem, a parte autora narra que contratou os serviços da ré para o ano letivo de sua filha menor, contudo, após o fechamento repentino de uma das unidades e a consequente unificação de turmas em outro estabelecimento do mesmo grupo econômico, a menor foi submetida a uma sala de aula superlotada, violando o limite máximo fixado pelas normas estaduais de ensino. Aponta que a desorganização do ambiente e o ruído excessivo desencadearam severo sofrimento psicofísico e abalo à saúde da infante, culminando na necessidade de transferência escolar precoce e na perda integral do investimento feito em materiais pedagógicos e uniformes específicos.

Nas suas razões recursais, a instituição de ensino suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que as unidades escolares envolvidas ostentam personalidades jurídicas e CNPJ distintos. No mérito, defende a regularidade de sua atuação com amparo na autonomia pedagógica e constitucional, sustentando que a lotação temporária decorreu de uma excepcionalidade fática e que disponibilizou um segundo profissional em sala. Argumenta, outrossim, a ausência de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, qualificando o episódio como mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugna pela exclusão ou minoração do quantum indenizatório.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnando pelo total desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De início, destaca-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que as unidades de ensino integram o mesmo grupo econômico, compartilham a coordenação pedagógica e utilizam o mesmo nome fantasia Colégio Alternativo, tendo a própria recorrente operacionalizado a transferência interna da menor. Desse modo, com base na Teoria da Aparência e na solidariedade da cadeia de fornecedores estabelecida nos artigos 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da lide.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil e o dever de indenizar da instituição de ensino por eventuais falhas na prestação de serviços educacionais, bem como a subsistência das condenações ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

No mérito, a responsabilidade civil do prestador de serviços educacionais é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Na hipótese em exame, o acervo probatório demonstra o desatendimento aos parâmetros estabelecidos pela Resolução Normativa nº 3.777/2014 do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, que limita o número máximo de alunos por turma nos anos iniciais do ensino fundamental, restando caracterizada a falha operacional pela extrapolação do limite regulamentar na fase de alfabetização. Nesse passo, a autonomia pedagógica e administrativa da instituição de ensino não ostenta natureza absoluta, encontrando óbice nas normas cogentes de regência fixadas pelos órgãos oficiais de educação, cuja observância é impositiva para assegurar a regular prestação do serviço.

Com efeito, a resolução antecipada do vínculo contratual por culpa da fornecedora ensejou a perda da utilidade dos materiais pedagógicos vinculados ao sistema específico adotado pela recorrente, bem como das vestimentas escolares. Configurado o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo patrimonial suportado pela consumidora, que se viu compelida a transferir a menor para outra instituição de ensino no curso do ano letivo em decorrências das falhas na prestação dos serviços, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais, nos termos estabelecidos na sentença de origem.

No que concerne aos danos morais, o inadimplemento de obrigações contratuais no âmbito educacional não induz à presunção do prejuízo extrapatrimonial, mostrando-se imprescindível a análise das peculiaridades do caso concreto para a verificação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade.
In casu
, as circunstâncias específicas que cercam a lide demonstram que a conduta da instituição de ensino superou os limites do mero aborrecimento cotidiano, na medida em que a desorganização provocada pela extrapolação do limite de discentes repercutiu de forma direta na estabilidade emocional e no bem-estar da menor em plena fase de alfabetização. Desse modo, o dever de indenizar ampara-se estritamente na gravidade dos fatos apurados nestes autos, não se tratando de penalização automática por qualquer intercorrência de cunho pedagógico, mas sim de reparação legítima voltada a mitigar o desgaste suportado pela unidade familiar.

Em relação ao quantitativo indenizatório, a verba fixada pelo juízo de origem revela-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequada à extensão do dano e às condições econômicas das partes envolvidas. O arbitramento promovido em primeiro grau atende satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante estabelecido deve ser mantido integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)